Tribunal: STF
Processo: ARE 1333935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 290):
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (COCAÍNA). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92. FIXAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429/1992. PENAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. 
    1. As sanções por ato de improbidade administrativa encontram-se exaustivamente elencadas na Lei nº 8.429/92, permitindo ao magistrado, com auxílio do princípio da proporcionalidade, aplicar aquelas que entender suficientes para punir o agente público, em face da gravidade da conduta ímproba, mas não poderá estabelecer penalidades diversas daquela.
    2. Restou caracterizada a improbidade administrativa porquanto configurada a imoralidade administrativa e violação aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade no exercício das funções de agente penitenciário tendo em vista que mesmo na simples condição de usuário, sua atuação como Agente Penitenciário Federal não permite relações próximas com fornecedores de drogas ilícitas, já que incompatível com seu dever funcional, bem como com a confiança depositada pela Administração Pública na pessoa do réu, que busca contar com servidor comprometido com a segurança pública.
    3. Hipótese em que demonstrado que a conduta do réu revelou-se de extrema gravidade, uma vez que a função de agente penitenciário é incompatível com o uso de substância entorpecente, porquanto coloca em risco seu dever maior que é a segurança pública.
    4. Caracterizada a improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública, a pena a ser cominada deve ser a perda da função pública, na forma do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992.
    5. A sanção de suspensão dos direitos políticos, a mais drástica das penalidades estabelecidas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, deve ser aplicada tão somente em casos muito graves, quando há ofensa à ordem política e social.
    6. O pagamento de multa civil também não deve ser cominado, já que não houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito que justifique a penalidade.
    7. Não tendo a improbidade decorrido de ato contratual, não deve ser infligida a pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber subsídios .”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, mas sem alterar o resultado do julgamento (eDOC 667).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, LVII e XLVI; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “ (...) os acórdãos recorridos malferiram o que dispõe o art. 5°, II, LIV e LV, art. 37, §4° e art. 93, IX, todos da CRFB, porquanto mantiveram decisão singular baseada em inquérito civil eivado de inconstitucionalidade e não fundamentada, tendo em vista existirem argumentos e provas nos autos capazes de infirmá-la, inobservado o devido processo legal, bem como a exigência de dolo ou culpa grave para se configurar os atos de improbidade administrativa, o que incorreu no caso em comento. ”(eDOC 683, p. 12).
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa e pela incidência à espécie os óbices das súmulas 279, 339 e 660 do STF (eDOC 697).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das Súmulas 279, 339 e 660 do STF e por entender que eventual ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa. Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica as súmulas 279 e a eventual ofensa reflexa, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente